Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729765-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IAN DE JESUS OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE CABOS TELEFÔNICOS EM VIA PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar se a fundamentação utilizada para valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, é idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa das consequências do crime é adequada, diante do prejuízo causado à coletividade em razão do corte de cabos da rede telefônica. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, parágrafo quarto, inciso IV; artigo 59; artigo 44. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0737046-70.2024.8.07.0001, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, Primeira Turma Criminal, julgado em 12.6.2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25.6.2025. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, alegando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime e consequente exasperação da pena-base acima do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal acerca da ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017